Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-06.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança por serviços de estaqueamento com reconvenção indenizatória por gastos a mais com engenheiro em razão da falha na prestação dos serviços, além de indenização moral. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Laudo pericial conclusivo no sentido de apontar a culpa da parte ré nas inconsistências verificadas,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança por serviços de estaqueamento com reconvenção indenizatória por gastos a mais com engenheiro em razão da falha na prestação dos serviços, além de indenização moral. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Laudo pericial conclusivo no sentido de apontar a culpa da parte ré nas inconsistências verificadas, ressalvada a necessidade de manutenção no equipamento, que foi objeto de reparo dentro do prazo contratual e com desconto de valores do período de indisponsabilidade. Cobrança devida. Reconvenção rechaçada. Ausência de possibildiade de constatação pela perícia da culpa relativa a excentrididade das estacas além da tolerância normativa em razão da conclusão da obra. Sentença mantida. Recurso desprovido.